Tribunal: TJDFT
Processo: 0754280-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 147 e 129, §13o, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e art. 329 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se há prova suficiente da prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, de igual modo, se há demonstração do cometimento do crime de resistência. Em caráter subsidiário, impõe-se analisar, ainda, se o crime de ameaça teria sido absorvido pelo delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
4. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que tanto o crime de ameaça quanto o de lesão corporal ocorreram e foram praticadas pelo réu contra sua companheira à época e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
5. O crime de ameaça foi cometido com desígnio autônomo e independentemente do delito de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que se aplicar o Princípio da Consunção.
6. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse, eventualmente, estar agindo amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante. A sua conduta, de igual modo, também afasta eventual alegação de resistência passiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.